Tribunal: TJDFT
Processo: 0739487-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739487-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS AGRAVADO: MBCE RESTAURANTE LTDA., GCA RESTAURANTE LTDA, G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., ANGELO MATTEUCCI, ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA, CLAUDIA BOLLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LECIR LUZ E WILSON SAHADE ADVOGADOS contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de GCA RESTAURANTE LTDA, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar bens das empresas MBCE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA. e dos sócios ANGELO MATTEUCCI e ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA (ID 196661897/209294054). Em suas razões (ID 64168137), o agravante sustenta que: 1) apesar de atualmente apenas o Sr. Ângelo constar com sócio da empresa executada (GCA RESTAURANTE LTDA), quando o débito teve origem, o Sr. Esdlas também era sócio da empresa, de modo que é responsável pelas obrigações contraídas pelo prazo de 2 anos, nos termos do art. 1.032, do Código Civil; 2) a exclusão do sócio do quadro societário ocorreu quando a devedora percebeu que precisaria arcar com a condenação; 3) o Sr. Esdlas também foi sócio da empresa MBCE RESTAURANTE LTDA, do mesmo grupo econômico da empresa executada, mas, atualmente, já houve nova alteração; 3) a exclusão do sócio Esdlas das duas sociedades possui nítido propósito de lesar os credores; 4) “É notória a ocultação de bens e esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica devedora originária, com aplicação do patrimônio em outras sociedades empresárias com atividade semelhante à da devedora constituída pelos mesmos sócios, administração comum, mesmo endereço, com o fim de evitar a solvência do débito exequendo.”; 5) as outras empresas citadas (G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA.) compartilham recursos e são do mesmo ramo de atividade; 6) em casos semelhantes com as mesmas partes (Proc. 0739812-70.2022.8.07.0000 e o 0722752-50.2023.8.07.0000), houve o deferimento da desconsideração. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil-CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator